Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002363-17.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[COMERCIAL DE PETROLEO GFC LTDA ME - CNPJ: 37.460.920/0001-00 (APELADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), MARTINS DE FREITAS COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 45.958.100/0001-63 (APELADO), VALDIR COSTA AGUIAR - CPF: 411.745.501-04 (APELADO), MODESTO TASCA - CPF: 285.407.519-68 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002363-17.2024.8.11.0002.

APELANTE:

MODESTO TASCA.

APELADOS:
COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA ME E OUTROS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA E DO INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança de aluguéis, determinando a desocupação do imóvel e condenando o locatário ao pagamento dos valores vencidos e vincendos até a efetiva desocupação, bem como das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve formação válida de contrato de locação entre as partes, mesmo que verbal;

(ii) restou configurado o inadimplemento contratual do locatário;

(iii) haveria litispendência entre a presente ação e demanda possessória anteriormente ajuizada;

(iv) configurou-se má-fé processual por parte dos autores.

III. Razões de decidir

3. A relação locatícia restou demonstrada por meio de documentos que evidenciam pagamentos realizados pelo apelante, além da juntada de notificação extrajudicial que reconhece a existência do vínculo.

4. O inadimplemento contratual restou caracterizado pela ausência de comprovação do pagamento dos aluguéis, sendo ônus do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Inexistência de litispendência, pois as ações possuem objetos e causas de pedir distintas. A ação possessória versa sobre ameaça à posse, enquanto a presente trata do inadimplemento contratual.

6. Inviável o reconhecimento de má-fé, ante a ausência de elementos indicativos de conduta temerária ou dolosa dos autores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição de contrato de locação verbal, desde que comprovada por meios documentais e testemunhais.

2. O inadimplemento do locatário pode ser reconhecido na ausência de prova de quitação, impondo-se a procedência da ação de despejo e cobrança.

3. A coexistência de ação possessória não gera litispendência com ação de despejo fundada em inadimplemento contratual.

4. Alegações genéricas de má-fé não se sustentam sem respaldo probatório mínimo."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 104, 421, 565; CPC, art. 373, II; Lei no 8.245/1991, arts. 47 e 62.).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002363-17.2024.8.11.0002.

APELANTE:

MODESTO TASCA.

APELADOS:
COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA ME E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se e Recurso de Apelação Cível interposto por
MODESTO TASCA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Despejo por Inadimplemento cumulada com Cobrança de Aluguéis, proposta por
COMÉRCIO DE PETRÓLEO GFC LTDA-ME, MARTINS DE FREITAS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL LTDA e VALDIR COSTA AGUIAR
,
julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação e condenando o apelante ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, até a efetiva desocupação, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, a inexistência de relação contratual com os apelados, sustentando que jamais firmou contrato de locação com os mesmos, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com a improcedência da demanda.

Alega ainda que há litígio anterior envolvendo a posse do mesmo imóvel, o que impediria a apreciação da presente lide. Aduz, ademais, a existência de má-fé por parte dos apelados.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

A controvérsia gira em torno da existência de relação locatícia entre as partes e do consequente inadimplemento contratual que ensejaria o despejo do apelante.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos. A inicial veio instruída com elementos documentais suficientes para evidenciar a existência de contrato de locação e a relação jurídica havida entre as partes.

O contrato, ainda que eventualmente não formalizado por instrumento escrito, não impede a caracterização da locação, conforme o Código Civil e a legislação de regência da matéria, especialmente a Lei

de Inquilinato, sendo válido inclusive quando verbal ou tácito.

A jurisprudência do STJ tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de reconhecimento de relação locatícia com base em prova documental e testemunhal que demonstre a posse direta em decorrência de locação, bem como pagamentos realizados pelo locatário.

No caso dos autos, há comprovantes de pagamento de aluguéis realizados pelo próprio apelante, configurando-se a existência do vínculo obrigacional. Ademais o apelante ainda apresentou contra notificação extrajudicial que confirma a existência de contrato verbal (id. 294942446), senão vejamos:

No que tange ao inadimplemento, também restou satisfatoriamente demonstrado nos autos. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a quitação dos valores locatícios cobrados, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A alegação genérica de inexistência de débito ou de vínculo contratual, desprovida de suporte documental mínimo, não tem o condão de infirmar a robusta documentação carreada pelos autores.

Quanto à pretensa litispendência com a ação possessória apontada pelo apelante, verifica-se que esta possui objeto distinto da presente demanda. Enquanto na ação de interdito proibitório se discute eventual ameaça ou turbação à posse, a presente lide versa sobre o inadimplemento de obrigação locatícia e a retomada do bem, não havendo identidade de pedidos nem de causa de pedir que justifique a suspensão ou extinção deste feito.

Ademais, não há qualquer decisão naquele processo que impeça o julgamento deste, tampouco a existência de coisa julgada sobre a posse em favor do recorrente.

Por fim, as alegações de má-fé dos autores não encontram respaldo nos autos. Trata-se de uso regular da via judicial com vistas à tutela de direito patrimonial, embasado em documentos hábeis a demonstrar o direito alegado, não havendo indício de conduta temerária ou dolosa.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou nulidade na sentença combatida, tampouco elementos que infirmem as conclusões nela exaradas, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025